Tribunal: TJSP
Processo: 1021793-69.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Reconhecimento de sociedade empresária de fato, cumulada com repetição de valores. Autores não comprovaram a efetiva participação do réu na sociedade empresária em referência. Questões sobre sociedade em relação a outras empresas não têm repercussão no caso em tela. Sociedade empresária em comum exige demonstração da situação fática na acepção do termo, o que não ocorreu no caso exame, haja vista

Ementa:
Reconhecimento de sociedade empresária de fato, cumulada com repetição de valores. Autores não comprovaram a efetiva participação do réu na sociedade empresária em referência. Questões sobre sociedade em relação a outras empresas não têm repercussão no caso em tela. Sociedade empresária em comum exige demonstração da situação fática na acepção do termo, o que não ocorreu no caso exame, haja vista que a documentação juntada se mostrou insuficiente. Oportunizada a produção de prova oral, os apelantes quedaram-se inertes. Ausente, inclusive, demonstração de efetiva participação do réu na mencionada sociedade, pois nada consta sobre atendimento de clientela, fornecedores, titularidade junto a instituições financeiras, ou atividade específica desenvolvida pelo pretenso sócio. Assim, não se vislumbra a existência da sociedade em comum. Improcedência da ação apta a sobressair. Apelo desprovido.